Tribunal: TJPA
Processo: 0001087-51.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001087-51.2010.8.14.0009

APELANTE: NAZARENO DA SILVA, ANTONIO CORREA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001087-51.2010.814.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTES: ANTONIO CORREA MIRANDA E NAZARENO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BARBARA VITORINO CAMELO DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18).

1.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 10/05/2010. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 20/06/2024. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 12 (DOZE) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 14 (QUATORZE) ANOS E 01 (UM) MÊS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, reconhecimento da Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, reconhecendo de ofício a prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO CORREA MIRANDA e NAZARENO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 21193227) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 04/07, ID nº 21192978), que no dia 27/09/2007, por volta das 16:15 horas, as vítimas que são alunos da Universidade e estavam na invasão “MARROCOS” para fazer um trabalho de pesquisa de campo e no momento em que estavam indo embora foram abordados pelos acusados, sendo subtraído dois celulares, um relógio de pulso, um MP3 e MP4, um pen drive e mais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

As vítimas procederam a polícia e após a lavratura do Boletim de Ocorrência, procederam ao reconhecimento dos acusados. Desta forma incidiram os acusados à pena do artigo 157, §2º, I e II do Código Penal.

A Denúncia foi recebida no dia 10/05/2010 (fl. 80, ID nº 21192986).

Na sentença
(fls. 265/276, ID nº 21193227), prolatada dia 20/06/2024, foi extinta a punibilidade por morte do acusado ANTONIO DOS SANTOS SILVA, sendo os ora apelantes condenados pelo crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/18, às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime Semiaberto.

Em razões recursais
(fls. 285/293, ID nº 21193236), os recorrentes pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante da arma de fogo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 295/300, ID nº 21193238), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 304/309, ID nº 21762196), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento da
PRELIMINAR,
para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva dos apelantes,

no
MÉRITO,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação interposto, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Procuradoria de Justiça, preliminarmente suscitou o reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva dos apelantes, por ser matéria de ordem pública, e, mesmo a Defesa não tendo requerido, passo a analisar a questão suscitada.

Em razão das penas definitivas dos apelantes ser de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 10/05/2010, consoante se verifica à fl. 80, ID nº 21192986. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 20/06/2024 (fls. 265/276, ID nº 21193227), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que as penas dos apelantes foram de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 12 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (10/05/2010) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (20/06/2024), bem como deste voto, transcorreram mais de 14 anos e 01 mês
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 01/10/2024